Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-26.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008627-26.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA MOREIRA - CPF: 913.045.041-15 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTRES – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Verificada a existência de vício na decisão embargada, necessário o seu suprimento, sem efeitos infringentes.

Com relação aos juros e correção, houve vício no acórdão e merece ser sanado, vez que, sobre o valor indenização, incide juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008627-26.2019.8.11.0002

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:

EVA MARIA MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
221154697)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante alega vício no julgado, sob o argumento de que, “
e
mbora possa ser alterada de ofício, no caso, houve a obscuridade interna ao julgado, passível de correção pela via de embargos de declaração, no que tange à correção monetária e aos juros de mora, uma vez que o douto juiz sentenciante considerou como data inicial para contagem dos juros moratórios a data do evento danoso, mesmo sendo evidente se tratar de relação contratual e não extracontratual” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja corrigida a contradição existente no julgado, para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam da data em que foi arbitrada a condenação, como orienta a súmula 362 do STJ ou, subsidiariamente, que o termo inicial seja a partir da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil (Id. 222654186).

A parte embargada, apesar de intimada, não ofereceu as contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17/07/2024 a 19/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS ACIMA DO CONSUMO REGULOAR DA CONSUMIDORA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA APÓS PAGAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade das cobranças, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A suspensão do fornecimento de energia após pagamento, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”

Inconformada, a
embargante defende que a decisão
encontra-se maculada pelo vício, sob o argumento de que
“e
mbora possa ser alterada de ofício, no caso, houve a obscuridade interna ao julgado, passível de correção pela via de embargos de declaração, no que tange à correção monetária e aos juros de mora, uma vez que o douto juiz sentenciante considerou como data inicial para contagem dos juros moratórios a data do evento danoso, mesmo sendo evidente se tratar de relação contratual e não extracontratual” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja corrigida o vício existente no julgado, para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam da data em que foi arbitrada a condenação, como orienta a súmula 362 do STJ ou, subsidiariamente, que o termo inicial seja a partir da citação, com fulcro no art. 405 do Código Civil (Id. 222654186).

Quanto a essa insurgência, tenho que, de fato,
houve vício no acórdão e merece ser sanado, contudo, sem atribuir efeito infringente.

Com relação aos juros e correção, a sentença fixou-os de forma equivocada, vez que, em se tratando de relação contratual,

sobre o valor condenação, deve incidir juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA RIACHUELO – JUROS DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL -
INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
– ERRO MATERIAL SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no sentido de que a indenização por danos morais deve ser acrescida de juros de mora, cujo termo inicial é a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
.(TJ-MT 10355110920188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos, sem atribuir efeitos infringentes, para que sobre o valor da condenação incida juros a partir da citação (art. 405 CC) e correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024